Tribunal: TJSP
Processo: 2177011-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES - Pedido de expedição de ofício para indicar natureza da conta (poupança ou conta salário) que teve seus valores bloqueados – Impossibilidade – Descabimento – Artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC - Ônus da parte devedora que teve sua conta bloqueada – Decisão mantida - Recurso improvido.